Tribunal: STF
Processo: HC 50705
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E RESISTENCIA (C.P., ARTS. 157, PAR 2, I
E 329, RESPECTIVAMENTE). CONDENAÇÃO. II. PRISÃO EM FLAGRANTE, APÓS A
CONDENAÇÃO TORNOU-SE INDIFERENTE, IN CASU, PARA A LIBERAÇÃO. III.
HABEAS CORPUS NÃO NÃO E VIA PROPRIA PARA EXAMINAR QUESTÕES DE FATO,
INCLUSIVE DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRIME CONTINUADO. INDEFERIMENTO DO
WRIT. DE CRIME CONTINUADO. INDEFERIMENTO DO WRIT.